Tribunal: TJBA
Processo: 8067103-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067103-64.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERIDAN QUEIROZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NEIRIVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.076 DO STJ. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MULTA NÃO APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação interposta pelo Estado da Bahia em Ação de Obrigação de Fazer, na qual foi determinada, em primeira instância, a transferência da autora para unidade hospitalar com UTI cardiológica, no prazo de quatro horas, sob pena de multa. O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 85, §6º, do CPC, à luz do Tema 1.076 do STJ, para fins de fixação dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ quanto aos critérios para fixação dos honorários advocatícios com base no art. 85, §6º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.
O acórdão embargado analisou suficientemente as questões postas, especialmente no que tange à fixação dos honorários, em conformidade com os parâmetros do art. 85 do CPC e com o Tema 1.076 do STJ, o qual não se aplica quando há valor expressivo atribuído à causa, como no caso dos autos.

5.
A tese do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, e não a existência de vício no acórdão recorrido.

6.
O uso dos embargos com o único intuito de rediscutir a matéria ou de viabilizar o acesso às instâncias superiores desvirtua a finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

7.
Apesar do caráter manifestamente protelatório do recurso, não se aplica a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, em respeito à Súmula 98 do STJ, segundo a qual embargos declaratórios opostos com fim de prequestionamento não ensejam aplicação automática de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS
.
ACÓRDÃO MANTIDO
.

Tese de julgamento
:

1.
Não há omissão a ser sanada quando o acórdão impugnado aprecia de forma suficiente a matéria, inclusive no tocante à fixação dos honorários advocatícios, à luz do Tema 1.076 do STJ.

2.
A utilização dos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de rediscutir matéria já decidida ou de viabilizar recurso às instâncias superiores não se coaduna com as hipóteses legais de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

3.
Embargos declaratórios manejados com intuito de prequestionamento, sem vício na decisão embargada, não ensejam aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, conforme a Súmula 98 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 85, §§6º e 11; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; TJ-CE, ED no AI nº 0627352-17.2015.8.06.0000, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, j. 17.02.2016; TJ-BA, ED nº 0062339-65.2009.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro B. Santiago, j. 29.01.2016; TJ-BA, ED nº 0148566-92.2008.8.05.0001, Rel. Desa. Heloísa P. F. V. Graddi, j. 13.02.2019; TJ-BA, ED nº 0000075-39.2012.8.05.0055, Rel. Desa. Rosita F. A. Maia, j. 27.06.2018.
Súmula citada: Súmula 98/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067103-64.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
ESTADO DA BAHIA
e como embargada
ERIDAN QUEIROZ DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.